Tribunal: STF
Processo: HC 214382
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.4.2022 por Luiz Carlos da Silva Neto e Ricardo Gontijo Buzelin, advogados, em benefício de Maurício Borges Sampaio, contra decisão pela qual o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indeferiu, em 4.4.2022, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 732.614:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de MAURICIO BORGES SAMPAIO, apontando como autoridade coatora o eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS no Recurso em Sentido Estrito n. 5163695-53.2022.809.0000.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (fls. 77-116).



    Irresignada, a Defesa interpôs o recurso em sentido estrito perante o eg. Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, nos termos do v. acórdão de fls. 178-252, assim ementado:



    ‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CORREIÇÃO QUALIFICADO. PEDIDO FORMULADO EM PARCIAL. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ART. 402 CPP. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA FINAIS. DEFESA E IGUALDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES PRONÚNCIA. NULIDADE. INOCORRENCIA. MANUTENÇÃO. PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO INDEFERIMENTO. REVELIA. PREQUESTIONAMENTO.



    1 - Não enseja conhecimento pedido analisado em sede de Correição Parcial.



    2 - O magistrado pode indeferir diligências que julgar desnecessárias, desde que o faça de forma motivada.



    3 - Constatado que as partes tiveram arrolar acesso aos autos, de modo que puderam testemunhas, pertinentes solicitar elucidação perícias, documentos manifestar a das ao dos fatos e a em respeito peças juntadas, não há se falar afronta art. 102 do CPP e aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa (…).



    4 - No procedimento do Júri alegações finais são dispensáveis, vez que defesa pode reservar para o Plenário apresentação dos argumentos que entendo substancial para a obtenção de julgamento favorável.



    5 - Mantém-se a pronúncia que, de do - da do maneira fundamentada, aponta a materialidade tato e os indícios suficientes da autoria.



    6 - Improcedente é o pleito absolutório em face não art. configuração de qualquer das hipóteses 415 do CPP.



    7 - Desmerece acolhimento o pedido de revogação prisão pois devidamente justificada em elementos concretos e ausente fato capaz de a afastar a segregação.



    8 - Mostra-se adequada decretação da revelia acusado que muda de endereço sem prévia comunicação.



    9 - Incabível o prequestionamento com vistas a eventual interposição Superiores de recurso perante violação os Tribunais se não há e às normas constitucionais infraconstitucionais.



    Recursos desprovidos’.



    No presente writ, a Defesa alega, em apertada síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que há qualificadora mantida na pronúncia que foi lastreada unicamente em elementos colhidos na investigação, o que não é admitido pela jurisprudência tanto deste Sodalício como do STF, não havendo que se falar em preclusão da tese.



    Pondera, nesse sentido, que ‘o próprio v. acórdão prolatado no julgamento do recurso em sentido estrito aduziu que o recurso da defesa do paciente sequer impugnou a inserção das qualificadoras. Portanto, o acórdão proferido no RESE examinou de forma meramente superficial a inclusão das qualificadoras e nunca se pronunciou acerca da qualificadora da paga ter sido inserida pela pronúncia com base exclusiva em elemento de informação de inquisa infenso ao contraditório judicial. Ou seja, a autoridade coatora nunca se manifestou acerca do standard probatório exigido para a motivação que visa incluir determinada qualificadora na pronúncia’ (fl. 7).



    Acrescenta que ‘Após o julgamento do RESE, a defesa impetrou a ordem de Habeas Corpus nº 463.487/GO junto ao STJ arguindo vícios que não tinham sido analisados pelo RESE ou outro Habeas Corpus impetrado perante o TJ/GO. Com isso, o STJ não conheceu da alegação de nulidade em razão da supressão de instância’ (fl. 9), tecendo diversas considerações quanto a outras ocasiões em que este Tribunal não analisou a controvérsia por diversos fundamentos.



    Alega que ‘inexiste coisa julgada formal capaz de impedir o manejo de uma ação autônoma de impugnação contra a pronúncia, na linha do variados precedentes já indicados e do magistério da doutrina. O único efeito do trânsito em julgado da pronúncia, a título de coisa julgada formal, é a preclusão pro judicato APENAS para o juiz da causa. Não para as demais instâncias mediante o acionamento da competente via impugnativa através de causa de pedir inovadora que EM TEMPO ALGUM foi analisada pelo TJ/GO’ (fl. 14), o que supostamente possibilita a análise da tese por este Tribunal.



    Defende, ainda, que ‘Como impositivo legal do art. 413, § 1º do CPP, as qualificadoras exigem adequada motivação a partir de efetivos indícios de autoria, o que colide com elementos de informação isolados decorrentes apenas do inquérito. No caso concreto, conforme apontado, a pronúncia impugnada se limitou a fazer inserir a qualificadora da paga (art. 121, § 2º I do CP) em função apenas da confissão extrajudicial do corréu Marcus Vinícius, que inclusive foi retratada em Juízo e sobre a qual não adveio qualquer tipo de indício de prova, sob contraditório judicial, que a ratificasse de algum modo’ (fl. 17), o que evidencia supostamente a necessidade de decote da referida qualificadora, ainda mais porque a confissão foi retratada em juízo.



    Por fim, pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, para, verbis (fls. 22-23):



    ‘A – CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para que seja Determinada a SUSPENSÃO da Sessão de Julgamento designada para o próximo dia 02.05.2022 até o julgamento de mérito da impetração, uma vez presentes os requisitos da Tutela de Urgência, consoante arguido;



    B – No MÉRITO, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja Determinada a Anulação da Decisão de Pronúncia para que outra seja proferida em atenção ao standard probatório exigido para a inclusão da qualificadora da paga (art. 121, § 2º, I, CP), vedando-se a sua manutenção mediante a valoração apenas de elementos de inquisa estranhos ao contraditório judicial;



    B.1 – Subsidiariamente, acaso por hipótese se concretize a Sessão de Julgamento de 02.05.2022 antes do julgamento de Mérito, que seja Determinada a Anulação da sessão plenária e da Decisão de Pronúncia, obstando-se a inserção da qualificadora da paga sob a valoração somente de elementos de inquisa;



    B.2 – Ainda Subsidiariamente, que seja DETERMINADO que o Tribunal a quo aprecie, como entender de direito, o vício da pronúncia impugnado pela impetração.



    C – Requer a prévia intimação da data em que a impetração será levada em mesa para fins de sustentação oral’.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    Diante das alegações expostas na inicial, entretanto, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, a análise do pleito excede os limites cognitivos do pedido liminar, pois demanda incursão no mérito da impetração e possuiu natureza satisfativa, devendo ser realizada em momento oportuno, após a verificação mais detalhada dos dados constantes do processo.



    O exame perfunctório, portanto, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não se configurando, de plano, flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da medida de urgência.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de origem e ao eg. Tribunal estadual, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal”.



    2. Os impetrantes alegam ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Reiteram a alegação deduzida no Superior Tribunal de Justiça de que a qualificadora do inc. I do § 4º do art. 121 do Código Penal, relativa à prática do delito de homicídio “mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe”, teria sido inserida “em função apenas da confissão extrajudicial do corréu Marcus Vinícius. Confissão que inclusive havia sido retratada na instrução processual”.



    Ressaltam a iminência de “submissão do paciente a sessão de julgamento no próximo dia 02.05.2022 mediante inclusão de qualificadora manifestamente ilegal, com risco de prisão imediata acaso seja condenado”, e que, “[q]uando os tribunais de superposição, em especial essa Suprema Corte se depara com vício no lastro probatório que ensejou a inclusão imotivada de qualificadoras, como na hipótese de qualificadora fundada EXCLUSIVAMENTE em prova inquisitorial ofensa ao contraditório judicial, não apenas desconstitui eventual sentença condenatória, como ainda anula o feito desde a prolação da pronúncia” (sic).



    Sustentam que o “próprio v. acórdão prolatado no julgamento do recurso em sentido estrito aduziu que o recurso da defesa do paciente sequer impugnou a inserção das qualificadoras. Portanto, o acórdão proferido no RESE examinou de forma meramente superficial a inclusão das qualificadoras e nunca se pronunciou acerca da qualificadora da paga ter sido inserida pela pronúncia com base exclusiva em elemento de informação de inquisa infenso ao contraditório judicial. Ou seja, a autoridade coatora nunca se manifestou acerca do standard probatório exigido para a motivação que visa incluir determinada qualificadora na pronúncia” (sic).



    Argumentam que a “pronúncia impugnada se limitou a fazer inserir a qualificadora da paga (art. 121, § 2º I do CP) em função apenas da confissão extrajudicial do corréu Marcus Vinícius, que inclusive foi retratada em Juízo e sobre a qual não adveio qualquer tipo de indício de prova, sob contraditório judicial, que a ratificasse de algum modo.



    (…) O cenário, portanto, é o de inserção da qualificadora da paga pela pronúncia com apoio ÚNICO na confissão extrajudicial do corréu retratada em Juízo e infensa a qualquer outro tipo de elemento de corroboração sob contraditório, o que se dessume da própria fundamentação da decisão de pronúncia quanto a essa qualificadora”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para tão somente determinar a SUSPENSÃO da Sessão de Julgamento designada para o próximo dia 02.05.2022 até o julgamento de mérito da impetração, uma vez presentes os requisitos da Tutela de Urgência, consoante arguido; vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri neste momento trará inúmeros prejuízos ao paciente, tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem de ofício pela autoridade coatora;



    B – No MÉRITO, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja Determinada a Anulação da Decisão de Pronúncia para que outra seja proferida em atenção ao standard probatório exigido para a inclusão da qualificadora da paga (art. 121, § 2º, I, CP), vedando-se a sua manutenção mediante a valoração apenas de elementos de inquisa estranhos ao contraditório judicial;



    B.1 – Subsidiariamente, acaso por hipótese se concretize a Sessão de Julgamento de 02.05.2022 antes do julgamento de Mérito, que seja Determinada a Anulação da sessão plenária e da Decisão de Pronúncia, obstando-se a inserção da qualificadora da paga sob a valoração somente de elementos de inquisa;



    B.2 – Ainda, subsidiariamente, que seja DETERMINADO que o Tribunal a quo aprecie, como entender de direito, o vício da pronúncia impugnado pela impetração”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 4.4.2022, menos de dez dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao pronunciar o paciente, o juízo da Segunda Vara Criminal – Crimes Dolosos Contra a Vida, da Comarca de Goiânia/GO, manteve a qualificadora do inc. I do § 4º do art. 121 do Código Penal, relativa à prática do delito de homicídio “mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe”, com a seguinte fundamentação:



    “Narra a denúncia que no dia 05.07.12, por volta das 14 horas, na rua T-38, em frente ao lote 12, quadra 01, setor Serrinha, nesta capital, o acusado Ademá Figueredo Aguiar Filho, em conluio, repartição de tarefas e participação dos demais acusados, efetuou vários disparos de arma de fogo na vitima Valério Luiz de Oliveira, causando-lhe a morte imediata, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 277/280.



    A vítima exercia a profissão de jornalista e apresentava diariamente o programa ‘Jornal de Debates’ e o programa ‘Mais Esporte’ na PUC-TV. As opiniões críticas e polêmicas enfatizadas com relação à atuação do acusado Maurício Sampaio como vice-diretor do time de futebol Atlético Clube Goianiense, gerou a animosidade e ressentimento entre eles.



    Decorrente desta situação o acusado Maurício Sampaio tentou afastar a vítima da diretoria da PUC-TV, resultando no oferecimento de vantagem financeira à diretoria desta emissora.



    Conforme apurado a vítima ao expressar-se a respeito do possível desligamento do acusado Maurício Sampaio da diretoria do Atlético utilizou a seguinte frase: ‘nos filmes, quando o barco está afundando os ratos são os primeiros a pular fora’. Posteriormente foi elaborada uma carta pela diretoria do Atlético e enviada a Rádio Jornal 820 e a PUC-TV, proibindo a entrada das respectivas equipes jornalísticas na dependência do Clube, sob o argumento que a vítima era considera ali persona non grata.



    Consta nos autos que o acusado Maurício tinha amizade com o comandante Tenente-Coronel Urzeda, que também fazia parte da diretoria do Atlético, e eram subordinados deste os acusados Ademá Figueredo e diretoria do Atlético, e eram subordinados deste os acusados Ademá Figueredo e Djalma da Silva, sendo que o acusado Maurício Sampaio seria o mandante, por meio de paga ou recompensa.



    O acusado Urbano também possuía vínculo de amizade e profissional com o acusado Maurício Sampaio, inclusive residia em um imóvel de propriedade deste localizado em frente onde ocorreu o crime.



    Os acusados Ademá e Djalma eram amigos de Urbano e também faziam a segurança pessoal do acusado Maurício.



    O acusado Marcus Vinícius era informante do acusado Djalma Gomes da Silva, o qual teria emprestado ao executor do crime a motocicleta, o capacete, a camiseta e guardou em seu açougue a arma e o celular utilizados pelo executor, e decorrente desta participação no crime recebeu certa importância em dinheiro, que lhe foi entregue pelo acusado Djalma Gomes da Silva.



    O acusado Urbano teria habilitado dois aparelhos celulares na operadora Claro em nome de Maria de Fátima Freitas Coelho, na data .de 03.06.12, os quais foram usados na comunicação entre os acusados Urbano e Ademá Figueiredo no dia do crime.



    No dia do fato, Ademá Figueredo deslocou até o estabelecimento de Marcus Vinícius, onde pegou a arma, o capacete, a moto, a camiseta, o celular e seguiu para o local do crime. No trajeto, utilizou o referido telefone e teria comunicado com Urbano que estava vigiando a vítima nas proximidades da rádio.



    Ademá aproximou-se da vítima que já estava dentro do veículo e efetuou os disparos em sua direção.



    (…) A decisão de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, sendo necessário, portanto, apenas a indicação da presença de elementos mínimos probatórios que darão supedâneo a acusação. O exame do mérito caberá ao juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    (…) No que pertine a autoria, nesta quadra da persecução penal bastará tão somente a demonstração dos indícios, e torna-se despiciendo a apuração da certeza material. Cediço, portanto, que o julgador não adentrará no exame de qualquer aspecto volitivo, porquanto, caberá ao juiz natural apreciar e julgar a matéria de fundo.



    O in dubio pro reo que decorre do princípio constitucional do estado de presunção de inocência é aplicável ao judicium causae e não ao judiciunt accusationis, porquanto, na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri não se perquire o mérito da causa, embora o réu possa ser excepcionalmente absolvido quando presente prova incontrastável de sua inocência. Assim, diante da dúvida qualificada, vigorará o in dubio pro societate que autoriza a remessa ao Tribunal do Júri.



    Observa-se no caso presente o trabalho de fôlego desenvolvido na primeira fase da persecução penal, deve ser aliado aos elementos de prova produzidos no curso da instrução processual. (…)



    Dado relevante que deve ser salientado no interrogatório do acusado, pertine ao fato do mesmo ter declarado que não conhecia o acusado MARCOS VINÍCIUS, não obstante tenha este acusado relatado primeiramente em seu interrogatório perante a autoridade policial que se conheciam, e que acusado URBANO lhe foi apresentado pela pessoa do acusado DA SILVA.



    (…) Quanto a autoria delitiva, tem-se que a prova colhida nos autos se mostra suficiente para proferir o juízo de admissibilidade levando os réus à Júri. Na espécie, a norma cogente se contenta apenas com os indícios. O acusado Marcus Vinícius perante a autoridade policial, em uma de suas versões acerca do fato, confessou sua participação na prática da conduta delitiva, indicando também, a conduta dos demais corréus. Embora o mesmo tenha se retratado em juízo e modificado sua versão, a prova produzida coadjuvada com as declarações prestadas pelo acusado Marcus Vinícius perante a autoridade policial, e mesmo que desdissera a sua confissão, sua postura não implica na eliminação dos indícios da autoria e participação dos corréus.



    Não bastasse as versões distintas apresentadas por este acusado, ainda se envolveu em ato sedicioso praticado por um delegado de polícia - sendo este afastado de suas funções em decorrência desta conduta maliciosa, que não é digna de nenhum encômio-, e assim agiu com o propósito único de criar uma situação processual despropositada, com o fito único de gerar uma situação favorável na impetração de habeas carpas perante o Tribunal de Justiça, o que resultou na concessão da ordem impetrada em favor do acusado Maurício Sampaio.



    (…) Conforme assento jurisprudencial, a prova produzida na primeira fase da persecução penal, aliada ao conjunto probatório produzido no curso da instrução se mostra apta a proporcionar o juízo de admissibilidade com a consequente remessa do feito ao seu juiz natural, competente para apreciar e julgar o mérito.



    Mesmo que não tenha ocorrido a confissão em juízo, não se pode subtrair do Conselho de Sentença, juiz natural para apreciar e julgar a matéria de mérito, a oportunidade de apreciar e valorar a retratação, mesmo porque, se é certo que a prova produzida somente na fase pré-processual, isoladamente, não se presta para o decreto condenatório, não se pode olvidar que, ainda se terá a oportunidade de confirmação daquela prova em Plenário, portanto, cediço que a dúvida nesta fase, se resolva pelo juízo de admissibilidade em detrimento do in dubio pro reo.



    Muito embora a tese da defesa dos acusados seja uníssona quanto a negativa de autoria, cumprindo à acusação o ônus da prova, os elementos constantes nos autos não se mostram aptos para impronunciar os acusados. Não poderá o julgador adentrar o mérito, porquanto extravasará sua competência, da mesma forma, não se permite estabelecer um critério valorativo e tarifário das provas colhidas, repudiando umas e valorando outras. Nesta quadra processual não se busca a certeza material, sendo esta uma atribuição afeta aos jurados.



    (…) No que pertine às qualificadoras, não há elementos que justifiquem a sua exclusão, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença a sua apreciação. Primeiramente a promessa de paga ou recompensa se mostra plausível, consoante as declarações do acusado Marcus Vinícius, que relatou inicialmente que receberia determinada quantia para participar da empreitada criminosa, e mesmo que tenha se retratado, ainda assim, persistem os indícios.



    A qualificadora da surpresa, mostrou-se evidenciada, porquanto a vítima foi surpreendida quando se encontrava em seu veículo e foi atingida de inopino pelos disparos. O afastamento das qualificadoras nesta fase processual, apenas será admitido na hipótese de manifesta improcedência, o que não é o caso dos autos".



    Essa sentença foi mantida nas instâncias antecedentes. 



    6. Pelo demonstrado nestes autos, embora o corréu Marcus Vinícius tenha se retratado do depoimento prestado na fase pré-processual, no qual confirmava ter recebido “determinada quantia para participar da empreitada criminosa”, a qualificadora do inc. I do § 4º do art. 121 do Código Penal foi mantida, por persistirem, na convicção fundamentada das instâncias competentes, os elementos comprobatórios dessa circunstância. O juízo de origem ressaltou que “a prova produzida na primeira fase da persecução penal, aliada ao conjunto probatório produzido no curso da instrução se mostra apta a proporcionar o juízo de admissibilidade com a consequente remessa do feito ao seu juiz natural, competente para apreciar e julgar o mérito”.



    Para rever essa conclusão e, eventualmente, afastar a qualificadora do inc. I do § 4º do art. 121 do Código Penal, na forma pretendida na presente ação, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, para constatar se haveria ou não outros elementos de prova que confirmassem a versão do primeiro depoimento do corréu Marcus Vinícius, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O juízo de pronúncia evidencia o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a atuação do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional constitucionalmente imbuído da competência para o exame sobre as teses defensivas. Precedente: HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015. 2. A exclusão de circunstância qualificadora em sede de pronúncia somente se sustenta quando se mostrar manifestamente improcedente. Precedentes: HC 160.698, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/8/2019; HC 143.337, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/2/2018; e HC 125.433, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/3/2015. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. In casu, o paciente foi pronunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 187.031-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.9.2020).



    Na vertente espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia, pois a decisão de pronúncia está fundamentada no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, limitada a indicar a provável materialidade e os indícios de autoria e especificar as circunstâncias qualificadoras e possíveis causas de aumento, sem valorá-los, sob pena de configurar excesso de linguagem, portanto não há justificativa para a concessão da ordem.



    7. A decisão liminar e precária proferida pelo Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça, Jesuíno Rissato, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 186.472, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.